Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725600-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: ALEX GOMES DE PAULA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 130232298 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Alex Gomes de Paula, declarou de ofício sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada contra consumidor em foro diverso daquele onde a parte reside, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Jaraguá/GO. Em suas razões recursais (ID 37891098), a agravante afirma que a parte executada teria renunciado à cláusula de eleição de foro prevista no contrato que deu origem ao título extrajudicial exequendo, de modo que, para a hipótese, seria competente o foro do local onde a obrigação foi satisfeita, o que revelaria a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos termos do art. 53, III, ‘d’, do CPC. Salienta a necessidade de serem observados os termos contratuais pactuados pelas partes livremente e que não haveria vulnerabilidade da parte executada. Destaca que, por se tratar de competência territorial, não seria viável o declínio de ofício, sob pena de malferimento ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Argumenta a autonomia do título extrajudicial exequendo quanto à relação de direito material que lhe deu origem. Sobre o aspecto, acosta precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Acerca do IRDR 17 julgado por esse e. TJDFT, afirma não se tratar, ainda, de precedente vinculante, porquanto penderia julgamento de recurso interposto. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo na origem, evitando o cancelamento da distribuição e a remessa dos autos para outra comarca. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal, foro do cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 37891101 e 37891103). Registre-se que os presentes autos vieram conclusos para essa Relatoria no dia 5/8/2022. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de execução movida pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda. em face de Alex Gomes de Paula em razão do inadimplemento quanto ao contrato de prestação de serviço educacional acostado no ID129616464. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu serviços educacionais à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se que a parte autora está sediada em Cuiabá/MT, ao passo que o consumidor reside em Jaraguá/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID129616463), bem como do contrato firmado entre as partes (ID129616464). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Ademais, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), para firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. 1. Com o julgamento do IRDR 17 que fixou a tese: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", ficou pacificado que é possível a declinação da competência de ofício quando o polo passivo é ocupado pelo consumidor. 2. Esse entendimento está alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, bem como na ordem constitucional, normas consideradas de sobredireito, devendo prevalecer sobre as demais. 3. Conflito de competência julgado improcedente. (Acórdão 1425494, 07027641420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jaraguá/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Como bem frisado pelo Douto Magistrado de origem, essa e. Corte de Justiça fixou tese de observância obrigatória no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, segundo a qual: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.”. Não há discussão sobre a relação que deu origem ao título extrajudicial ser essencialmente consumerista. Logo, se o consumidor figura no polo passivo da ação, a competência territorial assume natureza absoluta e, por isso, pode ser analisada de ofício pelo Juízo. Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ sobre a matéria, ad litteris: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.110.944/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.) Assim, não se vislumbra, a princípio, que a r. decisão recorrida tenha incorrido em malferimento ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Nesse contexto, inexiste evidência de probabilidade de provimento do presente recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora